Tribunal: STF
Processo: HC 187719
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 588.981/MA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 18/5/1980) foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fls. 37-41): 
    No dia 02 de abril de 2019, após receber diversas informações, via aplicativo, sobre uma possível comercialização de drogas comandada por duas irmãs em um dos apartamentos situados no Conjunto Habitacional Jackson Lago, Bairro Fé em Deus, uma equipe da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, dirigiu-se até o local a fim de verificar a veracidade das informações, quando então localizaram o apartamento das irmãs como sendo o de n° 101, bloco 09.
    De posse dessa informação, os policiais montaram uma campana no local, quando então perceberam movimentação típica de "boca de fumo", de forma que, ao se aproximar um suposto usuário para realizar a compra da droga, os policiais resolveram abordá-lo, mas não obtiveram êxito, tendo em vista que o mesmo conseguiu se evadir. 
    Desta forma, os policiais resolveram adentrar na residência, onde se encontravam as duas irmãs, posteriormente identificadas por DANYELLE DA SILVA URBANO e FERNANDA DA SILVA URBANO, e começaram a realizar buscas, ocasião em que encontraram no armário do banheiro um invólucro contendo "crack" que, conforme confessou a denunciada DANYELLE se destinaria à venda (fls.02/03), e mais a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie. 
    Por essa razão, as irmãs DANYELLE DA SILVA URBANO e FERNANDA DA SILVA URBANO foram presas em flagrante delito em razão de adquirir/guardar/vender drogas (fls.15/16), e posteriormente conduzidas até a sede da SENARC. 
    Em seu termo de qualificação e interrogatório (fls.07/08), a denunciada FERNANDA DA SILVA URBANO assumiu a propriedade da droga e confessou que seria destinada à venda, informando que o que foi encontrado daria para fazer 10 (dez) "cabeças", e cada uma seria vendida a R$ 5,00 (cinco reais). A denunciada ainda alegou que comprou a droga por R$ 100,00 (cem reais), mas quando indagada a respeito do fato de ter comprado a droga por esse valor, e levando em consideração que foram apreendidas 10 cabeças, sendo cada uma a ser vendida a R$ 05,00 (cinco reais), o que totalizaria apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), mudou a sua versão, afirmando que não teria comprado a droga, mas sim encontrado próximo a sua residência. 
    De igual modo, a denunciada DANYELLE DA SILVA URBANO, quando interrogada pela autoridade policial (fls.12/13), assumiu a propriedade da droga e confessou que seria destinada à venda, sendo cada "cabeça" vendida por R$ 5,00 (cinco reais) e a droga apreendida "sobra" das vendas. 
    As substâncias apreendidas foram submetidas a exame preliminar (fls. 26/27), cujo resultado constatou a presença de Alcaloide cocaína (2,627g de crack, substância de uso proscrito no Brasil conforme portaria 344/98 - VS/MS e a respectiva resolução aplicável à espécie. 
    Diante disso, a autoridade policial concluiu o auto de prisão em flagrante, representando pela prisão preventiva das ora denunciadas FERNANDA DA SILVA URBANO e DANYELLE DA SILVA URBANO (fls.15/18), tendo o juízo da Central de Inquéritos e Custódia homologado o flagrante, porém concedido liberdade provisória sem fiança as mesmas (fls.333/334).
    Posteriormente, em razão da apreensão dos aparelhos celulares das denunciadas (fls.24), a autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados, o que fora deferido judicialmente às fls.36/39.
    Assim, foi elaborado um relatório de extração de dados (fls.40/101), onde constatou-se através de mensagens do aplicativo WhatsApp, que as denunciadas DANYELLE DA SILVA URBANO e FERNANDA DA SILVA URBANO não se tratavam de pequenas traficantes, e sim de grandes comercializadoras e distribuidoras de drogas na ilha de São Luís, atuando como "longa manus" do seu pai WENDEL MARCEL MACHADO URBANO, que se encontra preso no presídio São Luís. 
    [...]
    Posteriormente, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos (fls.226/229), tendo o juízo deferido (fls.252/255). 
    Deste modo, foi elaborado novo relatório de extração de dados (fls.257/301) somente em relação ao celular de LUANA, visto que os outros celulares já tinham tido sua sigilosidade devassada anteriormente. 
    Pelo apurado, houve a constatação de que todos os denunciados estão envolvidos na narcotraficância, bem como foi demonstrado a sua associação com o desígnio de praticarem os crimes ora imputados. 
    No tocante a atuação dos denunciados WENDEL MARCEL MACHADO URBANO, FERNANDA DA SILVA URBANO e DANYELLE DA SILVA URBANO, apurou-se que estas realizavam várias transações envolvendo a compra e venda de entorpecentes, sempre a mando e após autorização daquele, que é o seu pai e se encontra preso, supostamente comandando o tráfico de dentro do presídio. 
    Inclusive, dos diálogos captados pelo WhatsApp, constam mensagens em que FERNANDA e DANYELLE encaminham fotos das drogas para WENDEL MARCEL, a fim de que ele dê a sua aprovação (fls.48 e fls.94). 
    Constam também vários comprovantes de depósitos bancários feitos na conta de FERNANDA (fls.60/63, fls.67/68, fls.73/75) referente a comercialização de drogas. 
    Já no tocante a atuação de CARLOS EVANDRO VIANA, que se encontra preso, constatou-se que ele é um dos principais adquirentes da droga comercializada por WENDEL MARCEL, e também comanda de dentro do presídio o tráfico de drogas, utilizando-se da sua companheira LUANA LIMA RIBEIRO para fazer a compra, venda e cobrança das drogas, o que constata-se através das mensagens extraídas do WhatsApp (fls.263/301). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes: 
    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, sobretudo diante do que consignado pelo Juízo de primeira instância, ao manter a prisão preventiva do Paciente, em 07/02/2020 (fl. 81; sem grifos no original): 
    "Defiro o que foi requerido pelo Ministério Público às fls.686/687, devendo as diligências serem cumpridas em 30 dias. Decorrido esse prazo, abra-se vista às partes para as alegações finais. Na esteira do disposto no artigo 316 do CPP passo a examinar de ofício a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus Carlos Evandro Viana e Wendel Marcel Machado Urbano. Compulsando os autos verifico que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos réus foi baseada na periculosidade objetiva, haurida da reiteração criminosa em vários crimes, o que por si só autoriza a medida extrema. Ademais, no caso em tela, este processo tramitou dentro de tempo razoável, estando a instrução criminal encerrada, com julgamento pendente para cumprimento de diligência requerida pela acusação, e o exame perfunctório da prova documental e testemunhal produzida nos autos revela o modus operandi dos acusados, os quais comandavam o crime de tráfico de droga de dentro da penitenciária, utilizando-se de aparelhos celulares, circunstância que a meu juízo torna a periculosidade ainda mais elevada. Nessa esteira, a despeito das diligências deferidas por este juízo a requerimento do Ministério Público, conduzir a ultrapassagem do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do CPP, considerando a decisão proferida às fls.492/493, tal fato não autoriza por si só a concessão da liberdade aos acusados, eis que não tem o condão de apagar o risco que a ordem pública correrá caso os mesmos sejam postos em liberdade. Assim, diante da periculosidade dos acusados demonstradas nos autos, entendo necessário a manutenção da prisão preventiva, estando as mesmas amparas no artigo 5ª, LXI da CF e 312 do CPP" 
    Como se vê, não se constata, ao menos em juízo prévio, excesso de prazo, notadamente porque, ao que se infere da decisão transcrita, o encerramento da instrução está próximo, aguardando-se apenas o cumprimento de uma diligência para a apresentação de alegações finais. 
    Como se sabe, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "[a] questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC 398.067/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017). 
    Ademais, a matéria referente à extensão do benefício da liberdade provisória concedida aos corréus não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado. 
    Assim, a espécie em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que: (a) o paciente encontra-se privado de sua liberdade há mais 01 (um) ano e 02 (dois) meses; e (b) corrés estão em liberdade devido ao reconhecimento do excesso de prazo no tempo em que se perdura o processo (critérios puramente objetivos). Já em relação ao paciente, permanece em prisão preventiva, aguardando diligências requeridas pelo órgão acusador há mais de 06 meses. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente